Tribunal: TJPA
Processo: 0008374-67.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008374-67.2007.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY COSTA DE LOUREIRO

APELADO: CLUBE DO REMO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade civil por danos morais. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Inocorrência. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo demandante contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Clube do Remo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de lesões sofridas pelo autor em decorrência da explosão de artefato durante partida de futebol no estádio Mangueirão. O embargante sustenta contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e omissão pela ausência de fixação do percentual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao determinar que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento; (ii) verificar se houve omissão por ausência de fixação expressa do percentual dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão (CPC, art. 1.022).

4.

A contradição que enseja embargos é a interna ao acórdão, entre fundamentos e conclusão, não se configurando quando a decisão diverge do entendimento da parte (STJ, REsp 322.056/RJ).

5.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando as teses recursais, sem incongruência lógica entre fundamentação e dispositivo.

6.

A incidência de juros moratórios a partir do arbitramento encontra respaldo na ratio da Súmula 362 do STJ e em precedentes que aplicam a mesma lógica aos danos morais.

7.

O percentual aplicável aos juros e correção foi definido pelo art. 3º da EC nº 113/2021, que estabelece a incidência da taxa SELIC até o efetivo pagamento.

8.

O inconformismo do embargante evidencia pretensão de rediscutir o mérito por via inadequada, hipótese repelida pela jurisprudência do STF e STJ (EDcl no REsp 1.984.013/MG; ADPF 310 ED).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos ou modificar o julgado.

2.

A contradição que justifica embargos é a interna ao acórdão, e não a divergência entre decisão e expectativa da parte.

3.

A incidência de juros moratórios em indenização por danos morais inicia-se a partir do arbitramento judicial.

4.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora seguem a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 322.056/RJ; STJ, EDcl no REsp 1.982.917/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0008374-67.2007.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE / APELANTE: SIDNEY COSTA LOUREIRO

EMBARGADOS / APELADOS: CLUBE DO REMO E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIDNEY COSTA LOUREIRO

em face do
Acórdão ID 25887615
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em 17/4/2007, o apelante ajuizou ação ordinária em face do Estado do Pará e do Clube do Remo, pleiteando o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de ter sido atingido por estilhaços de artefato explosivo em 23/4/2004, durante jogo de futebol do Campeonato Brasileiro da série B, realizado no estádio Mangueirão, entre o segundo requerido e o time Ceará.

De acordo com a inicial, o autor sofreu lesões e escoriações causadas pelas faíscas e pelos estilhaços do referido artefato, bem como necessitou de cuidados médicos no dia do ocorrido e posteriormente, por longo período, até se recuperar completamente.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório, nos termos da sentença ID 14066005.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Acórdão ID 25887615
.

Irresignada, o autor opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, que:

a)

“O V. Acordão embargado foi contradirório quando determinou que a incidência de juros moratórios deverá incidir a partir do arbitramento, embasando-se no que dispõe a Súmula 362 do STJ”
;

b)

“Ademais, o V. Acórdão foi omisso, quando não fixou o percentual dos juros a serem aplicados, o que é de suma importância, a fim de não causar discussões futuras”
;

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que as contradições e omissões arguidas sejam sanadas.

Os requeridos apresentaram contrarrazões aos embargos, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID 26326965 e 26330194).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos morais. Artefato explosivo em estádio de futebol. Falha na segurança. Responsabilidade objetiva. Clube e Estado. Indenização. Provimento parcial.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na ação ordinária ajuizada pelo recorrente. O autor sofreu lesões causadas por estilhaços de artefato explosivo, arremessado em sua direção, durante partida de futebol no estádio Mangueirão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil dos requeridos (Clube e Estado) pela falha na segurança do evento esportivo e, em caso positivo, fixar o quantum indenizatório.

3. A responsabilidade civil dos requeridos é objetiva e possui fundamento no Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei nº 10.671/03), vigente à época dos fatos, no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e na Constituição Federal. A falha na segurança do evento permitiu a entrada de artefatos explosivos no estádio.

4. Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois o autor sofreu ferimentos, necessitou de tratamento médico e ficou com cicatrizes, em decorrência dos estilhaços do artefato explosivo. Por óbvio, tais circunstâncias, associadas à situação de violência e grave perigo vivenciada no momento da explosão do artefato, ocasionaram dor, tristeza, angústia, sofrimento e sentimento de impotência ao demandante, sobretudo considerando sua legítima expectativa de assistir ao jogo em total segurança, dentro do estádio.

5. Recurso parcialmente provido. Fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CDC, art. 14; Estatuto de Defesa do Torcedor, arts. 3º, 13, 14, 15, 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1773885; STJ, REsp 1.924.527; TJ-DF 07361414120198070001; TJ-MG AC 10693140010093001; TJ-RS AC 70075629287”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de omissão e de e contradição no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado, especialmente dos trechos destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

Embora a Súmula 362 do STJ mencione expressamente apenas a incidência de correção monetária a partir do arbitramento, sua
ratio decidendi
se aplica aos juros, pois não se afigura razoável permitir a fluência de juros moratórios em período anterior ao Acórdão que constitui e delimita a obrigação de indenizar, bem como o
quantum
indenizatório. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. 1. Cabimento dos aclaratórios. Os Embargos Declaratórios seguem as diretrizes estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabíveis nas hipóteses de qualquer decisão judicial maculada por obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, na correção de erro material.
2. Responsabilidade extracontratual. Danos morais. Juros de mora e correção monetária.

Termo inicial da incidência
. Consoante entendimento sedimentado nesta Câmara Cível,
tanto os juros de mora, quanto a correção monetária incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devem ser contados a partir do arbitramento judicial, pois não se mostra razoável admitir a fluência dos juros moratórios a partir de data anterior à prolação da sentença, que constitui a obrigação, ou seja, que a torna objetivamente determinada e certa
. 3. Omissão. Ausência do vício alegado. Não ocorrendo os vícios elencados no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos que visam tão somente rediscutir matéria já examinada e decidida, ainda que para efeito de prequestionamento. 4. Embargos protelatórios. Multa prevista no artigo 1 .026, § 2º, do Código de Processo Civil. Aplicada. Embargos de Declaração interpostos sob o fundamento de existência de vício no julgado, quando a matéria apresentada pela parte embargante foi expressamente analisada, de forma fundamentada, devem ser considerados protelatórios, aplicando-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5027193-10.2022.8 .09.0097 JUSSARA, Relator.: Des(a). JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”. (Grifo nosso).

Além disso, o índice a ser utilizado para atualização da condenação (SELIC) foi definido pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021,
que assim dispõe:

“Art. 3º Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025